Tribunal: TJPA
Processo: 0818696-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818696-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WIDELTON DOS SANTOS LOPES

AGRAVADO: JOSE ANSELMO FERREIRA DA SILVA, ANA MARIA FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818696-16.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:

WIDELTON DOS SANTOS LOPES

ADVOGADO: ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA – OAB/PA 13.325

AGRAVADO: ANA MARIA FREITAS DA SILVA

AGRAVADO: JOSE ANSELMO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: CONCEICAO AIDA PEREIRA BARBOSA – OAB/PA 8.263

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE EM PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução de título extrajudicial, fundamentado nos arts. 313, V, "a", e 921 do CPC, sob alegação de prejudicialidade externa, consistente em ação anulatória de leilão de imóvel ofertado como garantia.

O agravante alegou que o imóvel, objeto de discussão em ação anulatória, seria suficiente para garantir o pagamento integral da dívida executada, pugnando pela suspensão do feito executivo até o desfecho do referido processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória envolvendo o imóvel ofertado em garantia justifica a suspensão da execução fundada em título extrajudicial certo, líquido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução está fundada em título extrajudicial que representa obrigação líquida, certa e exigível, não havendo prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da demanda, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

5. A ação anulatória em curso não interfere na validade ou exigibilidade do crédito exequendo. A execução visa à satisfação do direito do credor, não podendo ficar condicionada a eventos futuros incertos.

6. Não houve oferecimento de garantia suficiente nem interposição de embargos à execução, requisitos para eventual atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

7. A possibilidade de penhora de diversos bens não configura, por si só, situação de perigo de dano ou risco de irreversibilidade, tampouco excesso de execução atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência de ação anulatória envolvendo imóvel ofertado como garantia não justifica a suspensão da execução fundada em título extrajudicial certo, líquido e exigível. 2. A mera expectativa de venda futura do bem não constitui causa legal de suspensão da execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por WIDELTON DOS SANTOS LOPES, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 29736982, proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, com base nos artigos 313, inciso V, alínea "a", e 921 do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, interposto pelos Agravados em desfavor do Agravante, processo nº 0847310-69.2023.8.14.0301.

Nas razões recursais de ID. 29736981, a parte recorrente alega, em suma, que o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, INDEFERIU, o pedido de suspensão processual formulado nos autos e, determinou o pagamento integral do débito remanescente, no valor atualizado de R$ 710.319,68 (setecentos e dez mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos até a presente data.

Afirma que o pagamento integral da ação executiva depende do aceite do imóvel pelo Exequente OU a venda do imóvel pelo Executado para quitar a dívida junto ao Exequente, e está venda só pode ser concretizada após o retorno da propriedade para o Executado dentro do processo: 0854478-88.2024.8.14.0301.

Alega ainda que disponibiliza como garantia o imóvel, MATRÍCULA 39019 (LIVRO 2): APARTAMENTO, Nº 202, DA TORRE PARDEIAS, DO CONDOMINIO TORRES DUMONT, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR FREITAS, Nº 1.228, ENTRE AS AVENIDAS PEDRO MIRANDA E MARQUES DE HERVAL, BELÉM – PARÁ, avaliado em mais R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que por si só já garantiria o pagamento da Execução.

Por fim, sustenta a existência do perigo eminente de ter todos seus bens, contas e demais negócios do Executado prejudicados, já que o Juízo agravado não levou em consideração as garantias apresentadas pelo executado, motivo pelo qual requer-se a suspensão da r. Decisão até a finalização do processo: 0854478-88.2024.8.14.0301, considerando que este já está na reta final.

Contrarrazões ofertadas no id.

30760246, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a necessidade ou não, da suspensão do feito executivo, até que o imóvel ofertado em garantia retorne a propriedade do devedor nos autos da Ação Anulatória, processo este onde o Executado, ora Agravante, busca a nulidade do leilão e consolidação da propriedade realizado pelo banco Bradesco S/A. (processo nº 0854478-88.2024.8.14.0301).

Adianto que o pleito não merece prosperar.

Conforme muito bem esclarecido pelo Juízo de origem: “O pedido de suspensão do processo executivo formulado pelo executado, com base nos artigos 313, inciso V, alínea "a", e 921 do Código de Processo Civil, sob a alegação de prejudicialidade externa, não encontra respaldo na realidade fática e jurídica deste processo. A prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do feito ocorre quando a sentença de mérito de um processo depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No presente caso, a execução se fundamenta em um título extrajudicial que já estabelece uma obrigação líquida, certa e exigível. A discussão sobre a propriedade do imóvel, travada no processo nº 0854478-88.2024.8.14.0301, não interfere na validade ou na exigibilidade do crédito dos exequentes nesta demanda. A obrigação de pagar, objeto desta execução, é autônoma e preexistente à eventual disputa sobre a propriedade do bem que o executado oferece como garantia ou como meio de quitação” – ID. 29736982 - Pág. 5.

De modo que a alegação de que a suspensão da execução é necessária para que o executado possa vender o imóvel e, então, quitar a dívida, não pode ser acolhida. A satisfação do crédito dos exequentes não pode ficar condicionada a eventos futuros incertos, e muito menos a uma condição processual que já deveria ter sido superada pela via do cumprimento voluntário ou do parcelamento legalmente previsto, mas descumprido pelo próprio devedor. A execução é um instrumento de satisfação do direito do credor, e não um mecanismo para prolongar indefinidamente a obrigação de pagar.

Além disso, ressalto que o simples ajuizamento de uma ação ordinária para discussão do título que originou uma ação de execução prévia não tem o condão de, por si só, suspender os efeitos da execução, que dirá uma ação autônoma com discussão estranha a execução.

Ainda, conforme o § 1º do art. 919 da lei processual civil, aos embargos à execução se confere excepcionalmente o efeito suspensivo quando forem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no presente feito, tendo em vista que sequer houve a interposição de embargos a execução e muito menos se aperfeiçoou a penhora.

Por fim, ainda que porventura venha a ser penhorados vários bens moveis e imóveis do executado, dispõe o art. 789, do CPC, que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Desse modo, também rejeito a alegação de excesso de execução nesse momento, ressalvando a possibilidade de analisar novamente em momento oportuno, quando da realização da avaliação pelo oficial de justiça.

Outrossim, a anotação de penhora dos imóveis não traz perigo de dano à parte executada, uma vez que comprovado o excesso a posterior, a penhora poderá ser baixada.

Desta feita, afigura-se inaplicável o disposto no artigo 313, inciso V, a e 921, I do CPC, já que o título judicial que ora se executa veicula obrigação líquida, certa e exigível (condenação ao pagamento de valor definido, não condicionada a nenhum elemento pendente).

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025